Tribunal: STJ
Processo: 0001055-08.2012.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814216 - PE (2024
/0452763-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: SHEYLA CECILIA CAVALCANTI DE BRITO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c0d561fb-0760-4f3c-b2b1-8e7d3b94046c

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c0d561fb-0760-4f3c-b2b1-8e7d3b94046c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814216 - PE (2024
/0452763-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: SHEYLA CECILIA CAVALCANTI DE BRITO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Município de Buíque
Primeira Turma, assim ementado (fl. 821):

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VERBAS
SALARIAIS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto ao ônus da
prova do direito do servidor, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA48167636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:18
Código de Controle do Documento: 87b8b809-25b9-490a-ab25-a563ec26c7f3

constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7 /STJ.
2. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que, "para a análise do direito
do Município de Buíque, posto no Recurso Especial, não é necessário o revolvimento
fático-probatório. Levando-se em consideração fatos incontroversos postos nos autos,
busca-se a devida aplicação do direito ao caso, observando-se corretamente a lei federal
aplicável à matéria, e não a discussão quanto aos fatos narrados e provas acostadas aos
autos. Nesta esteira, não há que se falar em incidência da Súmula no 7 do STJ, tendo em
vista que o Recurso Especial interposto versa unicamente sobre a violação à Lei Federal
de no 13.105/15 e sobre a divergência jurisprudencial acerca da matéria posta à
apreciação do Poder Judiciário. Logo, não é necessário o revolvimento fático-probatório,
[...]
uma vez que a matéria fática discutida é incontroversa.
O que pretende discutir é
que, nos termos do Código de Processo Civil vigente, o ônus da prova, quanto a fatos
constitutivos do seu direito, recai sobre a parte Autora/Agravada, que alega ter direito a
cobrança das verbas pleiteada através de Ação originariamente ajuizada, e não da parte
RÉ, ora Agravante, como equivocadamente ficou entendido na decisão acima transcrita.
[...] Evidenciou-se a ofensa ao dispositivo contido em Lei Federal, qual seja, o CPC, na
medida que, segundo o artigo 373, inciso I, daquele Diploma Legal, o ônus da prova
quanto a fatos constitutivos do direito invocado recai sobre o Autor, e não sobre o Réu, o
que não foi observado no caso dos autos, nos termos expressos no Acórdão proferido
" (fl. 829).
pelo TJPE
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 836/839.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que "está
correta a decisão ao observar que o acolhimento da alegação deduzida, quanto ao ônus da
Documento eletrônico VDA48167636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:18
Código de Controle do Documento: 87b8b809-25b9-490a-ab25-a563ec26c7f3

prova do direito do servidor, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático- probatório, providência
" (fl. 822).
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
Documento eletrônico VDA48167636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:18
Código de Controle do Documento: 87b8b809-25b9-490a-ab25-a563ec26c7f3

prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA48167636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:18
Código de Controle do Documento: 87b8b809-25b9-490a-ab25-a563ec26c7f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.814.216 / PE
Número Registro: 2024/0452763-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010550820128170360 10550820128170360
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SHEYLA CECILIA CAVALCANTI DE BRITO
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : SHEYLA CECILIA CAVALCANTI DE BRITO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
TERMO
Documento eletrônico VDA49466187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: 6657951c-3556-4edc-8226-98f695721d4e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:07
Código de Controle do Documento: 6657951c-3556-4edc-8226-98f695721d4e